Tribunal: TJPA
Processo: 0812479-17.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812479-17.2017.8.14.0006

APELANTE: FARADAY FABRICIO SILVA COSTA

APELADO: POLIENGE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0812479-17.2017.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE: FARADAY FABRICIO SILVA COSTA.

ADVOGADO: FELIPE JACOB CHAVES - OAB/PA 13.992.

AGRAVADO: POLIENGE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO SEIXAS DE OLIVEIRA - OAB/PA 10.660.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DOS CONTRATOS. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DE CHAVES. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação em ação de cumprimento de obrigação contratual. O agravante sustenta que o imóvel já estava virtualmente quitado, restando apenas parcelas mínimas do valor acordado, requerendo a condenação da agravada ao cumprimento de suas obrigações contratuais com a liberação das chaves do imóvel. As partes firmaram contrato de compra e venda em 29/08/2012 para aquisição do Residencial Filadélfia, situado na Rua Jiboia Branca, nº 20, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, no valor de R$ 89.184,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível exigir a entrega das chaves de imóvel objeto de contrato de compra e venda quando o comprador se encontra inadimplente, ainda que o saldo devedor seja de valor reduzido em relação ao total contratado.

III. Razões de decidir

3. A cláusula 49 do contrato estabelece que "trinta dias antes do habite-se e não havendo inadimplência, ao Comprador será regularmente notificado pela Vendedora, para no trintídio seguinte à notificação proceder a vistoria do imóvel e receber as chaves", condicionando a entrega das chaves ao cumprimento integral das obrigações de pagamento.

4. Aplica-se o instituto da exceptio non adimpleti contractus, previsto no artigo 476 do Código Civil, segundo o qual "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro", caracterizando-se pela reciprocidade das prestações e interdependência das obrigações.

5. Na promessa de compra e venda, a pretensão do comprador em ser imitido na posse do imóvel encontra óbice na exceção do contrato não cumprido quando há inadimplemento e previsão contratual expressa de que a entrega das chaves somente ocorrerá mediante regular pagamento das prestações ajustadas.

6. O instituto da exceção de contrato não cumprido deve ser animado por um sopro de equidade e presidido pela regra da boa-fé, não podendo ser invocado quando se trata de parte mínima ou irrelevante do inadimplemento, mas no caso concreto o próprio apelante admite não ter quitado totalmente o imóvel.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A entrega das chaves de imóvel objeto de promessa de compra e venda encontra óbice na exceção do contrato não cumprido quando há inadimplemento do comprador, ainda que parcial, e previsão contratual expressa condicionando a entrega ao pagamento integral das prestações. 2. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação do outro antes de cumprir a sua própria obrigação, aplicando-se o princípio da interdependência das prestações."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, 2019.02005574-04, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.05.2019; TJPA, 2020.01581205-34, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.08.2020; TJMG, AC 10000191545268001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 12.03.2020; TJRS, AC 70084186485, Rel. Des. João Moreno Pomar, 18ª Câmara Cível, j. 30.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos catorze (14) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0812479-17.2017.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
FARADAY FABRICIO SILVA COSTA.

ADVOGADO:
FELIPE JACOB CHAVES - OAB/PA 13.992.

AGRAVADO:
POLIENGE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO:
MARCELO AUGUSTO SEIXAS DE OLIVEIRA - OAB/PA 10.660.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FARADAY FABRICIO SILVA COSTA
em face da decisão monocrática de
Id. 10834465 pag. 1/5
, proferida por este desembargador,
que

conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, alega que o imóvel já estava virtualmente quitado, restando o pagamento de parcelas mínimas do valor acordado, requer ser julgado procedente o pedido inicial no que tange à condenação da requerida/agravada ao cumprimento de suas obrigações contratuais, liberando as chaves do imóvel.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 14249778.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. DIREITO DOS CONTRATOS. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DE CHAVES. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação em ação de cumprimento de obrigação contratual. O agravante sustenta que o imóvel já estava virtualmente quitado, restando apenas parcelas mínimas do valor acordado, requerendo a condenação da agravada ao cumprimento de suas obrigações contratuais com a liberação das chaves do imóvel. As partes firmaram contrato de compra e venda em 29/08/2012 para aquisição do Residencial Filadélfia, situado na Rua Jiboia Branca, nº 20, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, no valor de R$ 89.184,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível exigir a entrega das chaves de imóvel objeto de contrato de compra e venda quando o comprador se encontra inadimplente, ainda que o saldo devedor seja de valor reduzido em relação ao total contratado.

III. Razões de decidir

3. A cláusula 49 do contrato estabelece que "trinta dias antes do habite-se e não havendo inadimplência, ao Comprador será regularmente notificado pela Vendedora, para no trintídio seguinte à notificação proceder a vistoria do imóvel e receber as chaves", condicionando a entrega das chaves ao cumprimento integral das obrigações de pagamento.

4. Aplica-se o instituto da exceptio non adimpleti contractus, previsto no artigo 476 do Código Civil, segundo o qual "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro", caracterizando-se pela reciprocidade das prestações e interdependência das obrigações.

5. Na promessa de compra e venda, a pretensão do comprador em ser imitido na posse do imóvel encontra óbice na exceção do contrato não cumprido quando há inadimplemento e previsão contratual expressa de que a entrega das chaves somente ocorrerá mediante regular pagamento das prestações ajustadas.

6. O instituto da exceção de contrato não cumprido deve ser animado por um sopro de equidade e presidido pela regra da boa-fé, não podendo ser invocado quando se trata de parte mínima ou irrelevante do inadimplemento, mas no caso concreto o próprio apelante admite não ter quitado totalmente o imóvel.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A entrega das chaves de imóvel objeto de promessa de compra e venda encontra óbice na exceção do contrato não cumprido quando há inadimplemento do comprador, ainda que parcial, e previsão contratual expressa condicionando a entrega ao pagamento integral das prestações. 2. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação do outro antes de cumprir a sua própria obrigação, aplicando-se o princípio da interdependência das prestações."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, 2019.02005574-04, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.05.2019; TJPA, 2020.01581205-34, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.08.2020; TJMG, AC 10000191545268001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 12.03.2020; TJRS, AC 70084186485, Rel. Des. João Moreno Pomar, 18ª Câmara Cível, j. 30.09.2020.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 10834465 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o imóvel já estava virtualmente quitado, restando o pagamento de parcelas mínimas do valor acordado, requer ser julgado procedente o pedido inicial no que tange à condenação da requerida/agravada ao cumprimento de suas obrigações contratuais, liberando as chaves do imóvel.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Sem delongas, entendo que não merece provimento o apelo.

Rememoro que, as partes firmaram contrato de compra e venda em 29/08/2012 para aquisição do empreendimento: Residencial Filadélfia, situado na Rua Jiboia Branca, nº 20, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, no importe de R$89.184,00 (oitenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais)

Compulsando os autos, verifico que o contrato celebrado entre as partes, prevê na sua cláusula 49 (quarenta e nove), o seguinte (ID 3797493 - Pág. 4):
“Trinta dias antes do habite-se e não havendo inadimplência, ao Comprador será regularmente notificado pela Vendedora, para no trintídio seguinte à notificação proceder a vistoria do imóvel e receber a chaves.”

Nessas circunstâncias, o próprio Apelante relata, em seu recurso, que não quitou totalmente o imóvel, não cumprindo assim com sua obrigação,

Diante disso, a sentença proferida está de acordo com a cláusula 49 (quarenta e nove) do instrumento particular que condicionou à entrega das chaves da unidade ao cumprimento de todas as obrigações pertinentes ao pagamento das prestações.

Sendo assim, entendo pela aplicação da
exceptio contractus non adimpleti
, prevista legalmente no artigo 476 do CCB, que dispõe:
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Acerca do incidente de exceção de contrato não cumprido Caio Mário da Silva Pereira comenta:

O contrato bilateral caracteriza-se pela reciprocidade das prestações. Cada uma das partes deve e é credora, simultaneamente. Por isto mesmo, nenhuma delas, sem ter cumprido o que lhe cabe, pode exigir que a outra o faça. A idéia predominante aqui é a da interdependência das prestações (De Page).

(...)

Não pode, porém, ser levada a defesa ao extremo de acobertar o descumprimento sob invocação de haver o outro deixado de executar parte mínima ou irrelevante da que é seu cargo.

Sendo o instituto animado de um sopro de equidade, deve à sua invocação presidir a regra de boa-fé, não podendo erigir-se em pretexto para o descumprimento do avençado. Assim é que, se ambas as prestações têm de ser realizadas sucessivamente, é claro que não cabe a invocação da exceptio por parte do que deve em primeiro lugar, pois que a outro ainda não é devida; mas, ao que tem de prestar em segundo tempo, cabe o poder de invocá-la, se o primeiro deixou de cumprir. Sendo simultâneas, a sua interdependência funcional autoriza a recusa, sob alegação de falta de cumprimento pois que non servanti fidem non est fides servanda.
(
In
Código Civil e Legislação em Vigor. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 135-137).

Na promessa de compra e venda a pretensão do comprador em ser imitido na posse de imóvel mesmo estando inadimplente com o pagamento encontra óbice na exceção do contrato não cumprido, mormente quando há previsão contratual de que a entrega das chaves somente ocorrerá no caso de regular pagamento das prestações ajustadas.

A aplicação desta exceção se dá a partir do momento em que se configura o inadimplemento de ambas as partes, de maneira que nenhuma das partes pode exigir o cumprimento da obrigação do outro, sendo assim incabível a entregada das chaves do imóvel, bem como a indenização por dano moral pleiteada.

Desta maneira tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS APELANTES INADIMPLENTES. O MAGISTRADO JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO CORRETA. INCABÍVEIS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. COMPRADORES INADIMPLIRAM O CONTRATO ANTES DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL SE ESGOTAR. INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA DE LUCRO ATRAVÉS DE ALUGUÉIS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I ? Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que os apelantes adquiriram um imóvel e por problemas nos boletos que chegaram com o nome do autor errado, acabaram ficando inadimplentes, assim, diante da dificuldade no pagamento, passaram 5 anos buscando regularizar a situação antes de buscar o Judiciário. II ? Os apelantes buscam a manutenção de um contrato cujo imóvel já foi vendido a outra pessoa de boa-fé, bem como requerem que o imóvel permaneça no valor acordado em 2008, mais de dez anos atrás. Os apelantes não fizeram nada para afastar a mora e a simples alegação de que são leigos, por si só, não afasta os juros e encargos por atraso, bem como a atualização monetária do imóvel. III ? Acerca dos danos materiais, os autores apenas requereram lucros cessantes, defendendo que o atraso na entrega do imóvel trouxe prejuízo, pois deixaram de auferir aluguéis, no entanto, antes do termino do prazo para entrega, os compradores descumpriram o contrato por falta de pagamento, portanto, não faz sentido requerem lucros cessantes para restituir valores que deixaram de ganhar decorrente de contrato já descumprido. Os apelantes não afeririam renda mesmo que o imóvel tivesse sido entregue na data aprazada, pois já tinham inadimplido o contrato. IV - Em relação aos danos morais, entendo não configurados, os autores em nenhum momento trouxeram aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguirem sanar dívidas financeiras, algo que lhe causem angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos. V - Recurso Conhecido e Desprovido. (2019.02005574-04, 204.027, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-23)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. ANTERIORIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476 do Código Civil).2. Configurada a inadimplência da promitente compradora em momento anterior à configuração da mora da construtora, torna-se descabidas as indenizações por lucros cessantes e danos morais
. RECURSO DESPROVIDO. (2020.01581205-34, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-10)

Assim é a Jurisprudência Pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - NEGATIVA DE ENTREGA DAS CHAVES - INADIMPLEMENTO PELA COMPRADORA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO
. Nos termos do artigo 476 do Código Civil, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". (TJ-MG - AC: 10000191545268001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. - COMPRA E VENDA. IMISSÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SALDO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO.
A exceção de contrato não cumprido é arguição que impõe óbice ao cumprimento de obrigação enquanto não cumprida aquela que incumbe à parte adversa. O pedido de entrega de chaves encontra óbice enquanto não cumprida obrigação a que se comprometeu o promitente comprador
. Circunstância dos autos em que se impõe a reforma da sentença que admitiu a imissão de posse quando pendente saldo devedor. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70084186485 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 30/09/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2020). Grifei.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, restando devidamente caracterizado a intempestividade recursal.

ASSIM
, ante todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2025